Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. TIPICIDADE NÃO ELIDIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. O conjunto probatório constituído por prova documental e oral é suficiente para a condenação do acusado pelo delito de furto duplamente qualificado narrado na denúncia.

2. Conforme sedimentado pela jurisprudência, a insignificância da prática delitiva pode ser reconhecida mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, o réu é transgressor contumaz, ostentando inúmeras condenações definitivas por crimes patrimoniais, o que caracteriza sua reincidência específica e elide a incidência do princípio da insignificância, ante a recalcitrância na prática de crimes contra o patrimônio, revelando periculosidade social e reprovabilidade da conduta, não obstante o ínfimo valor da “res furtiva”.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.